Tribunal: TJBA
Processo: 8000256-33.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000256-33.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GABRIEL GONCALVES PENNA

Advogado(s)
:
JAQUELINE SALES SOUZA, JEFFERSON CORREIA DA ROCHA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA.
AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO RECONHECIDO AO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. NECESSÁRIA PROVA QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE TRABALHO. O ADICIONAL NÃO TEM APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. RECEBIMENTO DA GAP
I
V.
O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE IMPLICARIA EM
BIS IN IDEM
SENTENÇA.
REFORMA
DA.
APEL
O PROVI
DO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
000256-33.2019.8.05.0256
, em que figuram como Apelante
ESTADO DA
B
AHIA

e

como apelado

G
ABRIEL GONÇALVES PENNA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das
Sessões
, data
registrada
no
sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA